Tribunal: TJES
Processo: 5014888-57.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014888-57.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIDERLAINE MARIA VIEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (PROFESSORA). PRETENSÃO DE GARANTIA DE LOTAÇÃO EM ESCOLA URBANA E MANUTENÇÃO DE CARGO EM PATRIMÔNIO RURAL POR RECEIO DE PERSEGUIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5014888-57.2024.8.08.0030

Recorrente: MARIDERLAINE MARIA VIEIRA

Recorrido: MUNICÍPIO DE LINHARES

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela extinção do processo, sem resolução do mérito por reconhecer a preliminar de falta de interesse de agir, ao fundamento de que a autora, à época do ajuizamento da ação, já estava usufruindo da medida de readaptação na EMEF Adelson Del Santo, escola situada na zona urbana, e que seu pleito se baseava em mero "receio" de ser perseguida ou de ter sua lotação alterada futuramente, caracterizando preocupação subjetiva e ausência de ameaça concreta a direito.

Irresignada, a autora apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da sentença, sustentando a existência de interesse de agir, alegando que o risco de lesão (supressão de cadeira ou relotação inadequada) é potencial e concreto, decorrente de um histórico de conflitos, não se restringindo o interesse à lesão já consumada, mas abrangendo a ameaça iminente. Subsidiariamente, requer a análise do mérito para que o município requerido seja compelido a priorizar sua saúde emocional na lotação.

A sentença deve ser mantida
por seus próprios fundamentos.

Explico.

O cerne da questão recursal reside na avaliação da condição da ação (interesse de agir), especificamente sob a ótica da necessidade e da adequação da via judicial.

É sabido que o interesse de agir manifesta-se pela necessidade de se socorrer do Judiciário para obtenção da tutela pretendida, além da adequação do meio processual escolhido.

Na lide em comento, o juízo de origem considerou desnecessária a intervenção judicial por três motivos:
(1)
o ato que a recorrente temia (lotação em escola rural/supressão de cadeira) não havia ocorrido;
(2)
a autora já estava usufruindo da medida que pedia (lotação em escola urbana e readaptação); e
(3)
não houve negativa administrativa prévia.

Ademais, o município recorrido demonstrou, por meio do Ofício nº 3105/2024 (citado nas contrarrazões), que a servidora/autora estava em condição de readaptação até 29/08/2025 na EMEF Adelson Del Santo (zona urbana), e que a Secretaria de Educação estava ciente de sua obrigação de localizá-la fora da regência de classe, sendo que a decisão sobre a prorrogação da readaptação após essa data dependia de solicitação da recorrente e apreciação da junta médica.

Nesse cenário, em que a Administração Pública não apenas não praticou o ato temido, como agiu preventivamente para preservar a saúde da servidora, alocando-a em local de seu agrado e em outra função, a busca pela tutela jurisdicional para "garantir" uma situação já existente, baseada em mero receio futuro ("ESTAR PREOCUPADA de ser perseguida") e sem prévia negativa administrativa, carece do binômio necessidade-adequação.

Além do mais, a intervenção do Poder Judiciário em atos discricionários da Administração Pública, como a lotação, deve ocorrer apenas quando há flagrante ilegalidade, abuso de poder ou ofensa a direito líquido e certo, o que não se verifica
in casu
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MARIDERLAINE MARIA VIEIRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada,
inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça
.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)